Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HIDRÔMETRO. INSTALAÇÃO EM ÁREA DE USO COMUM. REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE. CAESB. VALORES LANÇADOS NAS FATURAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
1. Consoante o art. 7o, caput, da Resolução 15/2011 da ADASA, é indispensável a conexão ao sistema hidráulico, residencial ou comercial, de pelo menos um equipamento destinado à medição do consumo dos locais de uso coletivo, não constituindo faculdade do dono da edificação ou da concessionária a obediência à aludida regra.
2. A hipótese de dispensa de cumprimento da ordem de colocação de ao menos um hidrômetro nas áreas de uso comunitário, assentada no art. 7o, § 2o, do mesmo normativo alcança apenas os projetos protocolados antes da sua vigência, ultimada, nos termos do art. 8o da mesma Resolução, em 9 de março de 2012.
3. É lícita a recusa da CAESB em promover a remoção de equipamento de medição hidráulica, bem como a cobrança das faturas, de consumo mínimo, relativas à correspondente unidade consumidora, desde a disponibilização do serviço ao usuário, quando respeitadas as balizas normativas consagradas nas Resoluções 14/2011 e 15/2011 da ADASA.
4. Os valores lançados nas faturas da CAESB gozam de presunção de legitimidade e veracidade, admitindo-se sua supressão, tão somente, mediante prova robusta em sentido contrário.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.